Tribunal: TJPA
Processo: 0828853-28.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828853-28.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA SILVA PINTO AMORIM

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. ATO ADMINISTRATIVO DE NOTIFICAÇÃO. AMEAÇA DE EXONERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- A Apelante impetrou o writ visando a nulidade do ato administrativo de notificação expedida pela Defensoria Pública Estadual que determinou a apresentação de documento comprobatório de seu ingresso no cargo de Analista da Defensoria, sob pena de afastamento dos quadros da instituição e

consequente exclusão da folha de pagamento, sem ao menos ter direito a instauração de processo administrativo preliminar em que lhe seja assegurado o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

II- Em que pese a Carta Maior, em seu art. 37, inciso IX, autorizar a contratação temporária para atender necessidade excepcional de interesse público, a regra de admissão no serviço público é a aprovação em concurso, nos termos do art. 37, inciso II.

III- Nesse diapasão, a Constituição somente conferiu a garantia da estabilidade aos detentores de cargos públicos efetivos, os quais somente perderão o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa ou através de procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar.

IV- No caso, a portaria de admissão constante nos autos, demonstra que a apelante fora contratada, na qualidade de servidora temporária, pelo prazo determinado de 24 (vinte e quatro) meses, para exercer a função de Defensora Pública Estadual, todavia, permaneceu no exercício da função por longo período de tempo (1989 a agosto/2011), quando foi remanejada para outro cargo de provimento efetivo, ao arrepio da Constituição.

V- Referida contratação a título precário não obsta que o Poder Público promova a dispensa do servidor de maneira imotivada e sem a necessidade de abertura de processo administrativo, podendo ser realizada a qualquer momento, sempre de acordo com a necessidade e conveniência da Administração Pública.

VI- Em se tratando de servidor contratado temporariamente, ou seja, sem concurso público, este está sujeito a ato de exoneração ou demissão ad nutum, isto é, sem a necessidade de instauração prévia de processo disciplinar administrativo.

VII- Recurso conhecido e improvido. Sentença de 1º grau mantida. Decisão Unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação

Cível
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DA SILVA PINTO AMORIM
,
manifestando seu inconformismo com a decisão

proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado pela ora apelante contra ato atribuído à
DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO PARÁ
.

Historiando os fatos, a autora impetrou o referido
mandamus,
alegando que foi nomeada em 05 de junho de 1989 para ocupar a função de Defensor Público, em regime celetista, no município de Cametá/PA, conforme os termos da Portaria n. 87/89, assinada pelo então Procurador Geral do Estado, no uso de suas atribuições constitucionais fixadas pelo art. 100 da Constituição Estadual vigente à época, com redação dada pela Emenda n. 08/83.

Ressaltou que sua nomeação foi feita pelo Procurador Geral do Estado porque, na época, a instituição não gozava de autonomia e era apenas uma unidade organizacional administrativa da PGE, conforme os termos da Lei Complementar n. 02/85.

Afirmou que quando de sua nomeação, teve sua CTPS assinada pelo Governo do Estado através do Procurador Geral, mas, a partir de janeiro de 1994 passou a ser regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Estado (Lei n. 5.810/94), consoante permissivo do art. 244 daquele diploma.

Asseverou que mesmo após a reorganização da Defensoria Pública operada pela Lei Complementar Estadual n. 54/06, que revogou a Lei Complementar 13/93, continuou no exercício regular de suas atribuições como Defensor Público até agosto de 2011, quando foi afastada do exercício daquela função pela Portaria n. 2311/2011-DPG para ser investido no cargo de Técnico de Gestão Pública.

Informou que o cargo de Técnico de Gestão foi posteriormente modificado pela Lei n. 8.1072015, que implementou o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração e passou a denominá-la de Analista da Defensoria Pública, sendo este o cargo em que se encontra investida até a presente data.

Destacou que, atualmente, contabiliza mais de 25 anos de contribuição para o Regime Próprio, tendo direito à aposentadoria voluntária por esse regime, na forma do art. 40, § 1º, III, da CF/88.

Ressaltou que, apesar de contar décadas de efetivo exercício, foi surpreendida com o recebimento de notificação administrativa expedida pela Defensora Pública Geral conferindo-lhe o prazo de 15 dias para apresentar documento comprobatório de investidura no cargo de Analista da Defensoria, sob pena de exclusão da folha de pagamento.

Assim, por entender abusivo e arbitrário o procedimento adotado pela Autoridade Coatora, requereu a concessão da segurança para que a impetrada seja impedida de exclui-la da folha de pagamento.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...)
Dispositivo.

Posto isso, INDEFIRO a medida liminar e, tendo em vista a ausência de prova pré-constituída do direito afirmado, INDEFIRO a inicial, DENEGANDO a segurança pretendida, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.

Custas pela Impetrante. Sem honorários.

Intimem-se as partes desta decisão. Não havendo manifestação recursal, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. (...)”

Inconformada com os termos decisórios, a recorrente interpôs o presente recurso de apelação cível (id nº 2483537
).

Nas razões recursais, o patrono da recorrente, em breve síntese, discorre que a validade do ato de Dispensa de servidor público não estável contratado por prazo indeterminado antes do Advento da Constituição Federal, está condicionada à observância de prévio exercício das garantias ao contraditório e a ampla defesa.

Apontou que a impetrante/apelante apresentou prova robusta de todo o alegado, bem como a continuidade com seu vínculo com o serviço público estadual de forma ininterrupta desde 1989, provando, ainda, de forma consistente que todos os atos foram realizados de forma unilateral e de acordo com a conveniência da própria administração pública estadual e cumpridos pela Servidora de legitima boa-fé, que a manteve até então.

Cita que há diversas decisões deste egrégio Tribunal de Justiça, nas quais foram reconhecidas que a demissão de servidores não estáveis deve ser precedida por processo administrativo, para que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Aponta que apesar do provimento de cargo efetivo ser realizado via a submissão de Concurso Público, em situações excecionais, que é o caso alhures, prevalecerá o princípio da segurança jurídica em detrimento dele, com o escopo de prezar pela estabilidade das situações jurídicas criadas pela própria Administração Pública, em decorrência do extenso decurso do tempo, e a consequente constituição de direito adquirido.

Destaca que se a Apelante for desligada dos quadros da Defensoria Pública do Estado do Pará afetará diretamente ao seu direito à aposentadoria, voluntaria, ora requerida, considerando que um dos requisitos para a concessão é a vinculação ao cargo de provimento efetivo, neste caso o de Analista de Defensoria Pública, salientando que há contribuição previdenciária correspondente recolhida aos cofres do Estado do Para.

Assim, requer o provimento do recurso para anular a sentença, devolvendo os autos ao Juízo de primeiro grau para prosseguimento do feito.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento (id nº

2483566).

Inicialmente os autos foram remetidos a relatoria da Exma. Desa. Maria do Céo Coutinho, que se declarou incompetente para atuar no feito em razão de atuar no âmbito de Direito Privado (id nº 2484130 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (id nº 2494652 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o ilustre Procurador de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso, a fim de que a sentença seja mantida em sua integralidade (id nº 2568954 - Pág. 7).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado pela ora apelante, extinguindo o processo sem resolução de mérito, por ausência do direito líquido e certo alegado.

A Apelante impetrou o
writ
visando a nulidade do ato administrativo de notificação expedida pela Defensoria Pública Estadual que determinou a apresentação de documento comprobatório de seu ingresso no cargo de Analista da Defensoria, sob pena de afastamento dos quadros da instituição e consequente exclusão da folha de pagamento, sem ao menos ter direito a instauração de processo administrativo preliminar em que lhe seja assegurado o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

A
firmou ter ingressado no serviço público no ano de 1989, no cargo de Defensora Pública Estadual, em regime celetista, conforme anotação em sua CTPS e após as alterações legislativas ao longo dos anos, mudou para o regime estatutário, até que em agosto de 2011 foi afastada do cargo de Defensora e remanejada para o cargo de Técnico de Gestão Pública, o qual, em janeiro de 2016, com o advento da Lei 8.107/2015, que implementou o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, sofreu alteração em sua nomenclatura passando para Analista de Defensoria Pública.

A matéria debatida, em síntese, diz respeito ao direito ou não da impetrante à instauração de processo administrativo prévio à um possível desligamento dos quadros da Defensoria Pública Estadual.

Pois bem.

A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 37, incisos I e II, respectivamente, o princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos e o princípio do concurso público; assim, a investidura em cargos, empregos e funções públicas pressupõe, via de regra, aprovação em concurso.

Há, entretanto, exceções estabelecidas pelo legislador constituinte para adequar o princípio do concurso público com a dinâmica da máquina administrativa e do serviço público.

Assim, são permitidas duas formas de investidura em que se dispensa o concurso: a) o cargo em comissão declarado de livre nomeação e exoneração (CF, art. 37, V); e b) a contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (CF, art. 37, IX).

Desse modo, pode-se dizer que o vínculo jurídico existente entre a Administração e o agente público pode ser estatutário, celetista ou jurídico-administrativo.

O primeiro se dá pela investidura decorrente de aprovação em concurso público, em que o servidor é nomeado para ocupar cargo efetivo, ou, em alguns casos, em virtude da

nomeação para exercício de cargo comissionado; o segundo ocorre pela investidura, também decorrente de aprovação em concurso público, para ocupação de emprego público; o terceiro, por sua vez, se perfaz por contratação temporária, proveniente de necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, inciso IX,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;".

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Dessa forma, em que pese a Carta Maior, em seu art. 37, inciso IX, autorizar a contratação temporária para atender necessidade excepcional de interesse público, a regra de admissão no serviço público é a aprovação em concurso, nos termos do art. 37, inciso II.

Nesse diapasão, a Constituição somente conferiu a garantia da estabilidade aos detentores de cargos públicos efetivos, os quais somente perderão o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa ou através de procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar.

Os detentores de função pública embora possam ser considerados servidores, assim o são como integrantes de um quadro paralelo aos cargos públicos de provimento efetivo, exercido em caráter transitório e excepcional.

A relação jurídico-funcional firmada entre as partes já estava preestabelecida desde a origem. Todavia, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo de contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

No caso dos autos, resta incontroverso que a apelante ingressou no serviço público no ano de 1989 sem passar pelo crivo do concurso público, sendo contratada para exercer a função de Defensora Pública Estadual e após as diversas alterações legislativas ao longo dos anos, teve o regime jurídico alterado de celetista para estatutário.

A portaria de admissão constante do id. 2483463 - Pág. 10, demonstra que a apelante fora contratada, na qualidade de servidora temporária, pelo prazo determinado de 24 (vinte e quatro) meses, todavia, permaneceu no exercício da função por longo período de tempo (de maio/1989 a agosto/2011), quando foi remanejada para outro cargo de provimento efetivo, ao arrepio da Constituição. Como se observa, o contrato originário sofreu sucessivas prorrogações, fazendo com que a servidora permanecesse no serviço público por mais de 30 (trinta) anos.

Referida contratação a título precário não obsta que o Poder Público promova a dispensa do servidor de maneira imotivada e sem a necessidade de abertura de processo administrativo, podendo ser realizada a qualquer momento, sempre de acordo com a necessidade e conveniência da Administração Pública.

Ora, em se tratando de servidor contratado temporariamente, ou seja, sem concurso púbico, este está sujeito a ato de exoneração ou demissão ad nutum, isto é, sem a necessidade de instauração prévia de processo disciplinar administrativo.

Nesse sentido, lecionam MARCELO ALEXANDRINO e VICENTE PAULO:

A extinção do contrato público temporário pode ocorrer a pedido do contratado ou, de pleno direito, pelo simples término do prazo determinado. Nessas duas hipóteses não assiste ao contratado qualquer direito à indenização.

Pode, ainda, o contrato ser extinto por iniciativa do órgão ou entidade contratante, decorrente de conveniência administrativa (Direito Administrativo Descomplicado. 18ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 286).

Sabe-se que o art. 19, § 1º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias conferiu estabilidade aos servidores não concursados que contassem cinco anos de exercício contínuos à data da promulgação da Constituição de 1988, mas não autorizou mudanças em seu regime jurídico e muito menos permitiu sua preposição em cargos públicos.

Com efeito, constatado que a apelante foi contratada em maio de 1989, conclui-se que não pode ser considerada servidora estável, pois não prestou concurso público e nem está amparada pelo art. 19 do ADCT da Constituição Federal, não possuindo, em consequência, garantia de permanência no serviço público. Assim, para a sua dispensa, não há a necessidade de instauração de processo administrativo, uma vez que este só é assegurado aos servidores estáveis.

Nesse sentido:

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA ESTATUTÁRIA NÃO ESTÁVEL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE DEFENSORA PÚBLICA. INGRESSO APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE E ESTABILIDADE. ADI 4.246/PA. CUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL OU ARBITRÁRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. INVESTIDURA INICIAL EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO SEM CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A própria recorrente informou ter sido nomeada para desempenhar a função de Defensora Pública à época sob o regime celetista. Reconheceu, assim, que o seu ingresso no quadro funcional da Defensoria Pública do Estado do Pará, após a vigência da Constituição de 1988, ocorreu sem prévio concurso público.

2. Destarte, não se aplica à recorrente a estabilidade excepcional prevista no art. 19 ou mesmo a regra extraordinária contida no art. 22 ambos do ADCT da CF/88.

3. Cabe anotar, a continuidade dos advogados investidos na função de defensores públicos, sem a realização de concurso público, prevista no art. 84 da Lei Complementar Estadual 54/2006 foi analisada pelo Plenário do STF quando do julgamento da ADI 4.246.

4. Percebe-se que o Plenário do STF além de declarar a inconstitucionalidade do art. 84 da Lei Complementar Estadual 54/2006 também determinou o desligamento dos defensores públicos estatutários não estáveis dos quadros da Defensoria Pública do Estado do Pará a partir da publicação da ata daquela sessão de julgamento.

5. Dito isto, cumpre observar que a notificação administrativa tida como ato coator (ID 3023078) inicia fazendo expressa alusão à decisão proferida pelo STF (ADI 4.246). Depreende-se, assim, que os retrocitados atos apenas deram cumprimento ao decisório da Suprema Corte.

6. Neste diapasão, se houve alguma espécie de coação essa decorreu do próprio STF, porquanto o desligamento dos defensores públicos estatutários não estáveis restou determinado quando do julgamento da sobredita ADI 4.246, cujo acórdão foi publicado em 30/08/2011, o que por si só fez decair o manejo da via mandamental após mais de 07 (sete) anos.

7. Ainda que assim não fosse estando a combatida notificação administrativa calcada em decisão do Plenário do STF, transitada em julgado, a toda evidência não cabe falar em ilegalidade ou arbitrariedade.

8. Nem mesmo a invocação do art. 244 da Lei nº 5.810/94 milita em favor da tese autoral, visto que esta excepcional hipótese de recrutamento funcional assegurava a manutenção dos servidores até que fosse realizado concurso público o que indubitavelmente já houve.

9. Com relação a alteração do regime celetista para estatutário, implementada a partir da entrada em vigor da Lei estadual nº 5.810/94, o que segundo a apelante lhe conferiu o status de servidora estatutária não-estável pouco ou nada altera sua situação funcional.

10. A despeito de ter ocorrido investidura inicial em cargo público de provimento efetivo – Analista de Defensoria Pública (Lei nº 8.107/2015 PCCR Defensoria Púbica do Estado do Pará) –, sem prévio concurso público, em pela vigência do Texto Constitucional de 1988, notadamente após a EC nº 20/98 a concessão de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência a servidor não titular de cargo efetivo, tampouco alcançado pela estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT) restou vedada.

11. Na hipótese concreta versada nestes autos não sendo a apelante servidora efetiva e não gozando de estabilidade não há certeza ou liquidez no direito reclamado, trilhar caminho diverso certamente demandará dilação probatória incompatível com o rito processual específico da ação de segurança, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

12 Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0829213-60.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/12/2022 )

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO EFETIVADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 -
ALEGAÇÃO DE QUE SUA DISPENSA É ILEGAL EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO EM QUE ESTÁ OCUPANDO CARGO PÚBLICO
- IMPETRAÇÃO QUE SE VOLTA NA VERDADE CONTRA A DECISÃO DO STF NA ADI 4.876 - AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO.

- Está a se insurgir, na verdade, contra a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.876, que mandou dispensar servidores efetivados pela Lei Complementar nº 100/2007, o servidor que, se enquadrando nessa hipótese, impetra mandado de segurança contra o Governador do Estado ao fundamento de que é ilegal a sua dispensa, em decorrência do tempo em que ocupa cargo público. (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.16.018576- 5/000, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 04/10/2016, publicação da sumula em 06/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Servidora permaneceu no serviço público estadual na condição de contratada temporária, exercendo a função de professora de julho de 1996 até maio de 2009, nas escolas estaduais localizadas no Município de Capitão Poço. 2. A sentença combatida julgou improcedente o pedido de reintegração ao serviço público. 3
. No vertente caso, a ex-servidora foi mantida no serviço público por longos anos sem prévia aprovação em concurso público. Contrato nulo. Não há que se falar em estabilidade e, por conseguinte, em reintegração ao cargo público.
4. Apelo conhecido e improvido. (2017.02308179-13, 176.013, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 1-6-2017, Publicado em 5-6-2017)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. 1- A apelante laborou na Administração Estadual no Município de Capitão Poço por mais de 16 (dezesseis) anos, mediante

sucessivas prorrogações do contrato temporário inicialmente firmado; 2
- O servidor contratado a título precário não goza do direito à estabilidade, razão pela qual, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a sua dispensa, a qualquer tempo;
3- Impossibilitado o acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, porquanto não afastado o vínculo administrativo originário de contrato temporário; 4- Apelo conhecido e desprovido. (2017.03637615-54, 179.843, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-08-29)

Também não socorre à apelante o argumento de que o ato administrativo violaria os princípios da segurança jurídica, dignidade humana e boa-fé, a fim de ter reconhecido o direito à previa instauração de processo administrativo antes de uma possível exoneração e exclusão da folha de pagamento.

Isto porque, não há que se falar em violação da segurança jurídica quando a própria Constituição Federal previu a estabilidade no serviço público apenas aos servidores concursados, ocupantes de cargos de provimento efetivo (arts. 37, II e 41, da CF/88), sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa de sorte que a contratação temporária sem concurso, por ser justamente exceção ao sistema delineado pela Carta Maior, deve ser interpretada restritivamente.

Como bem pontuado pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes,
in verbis:

“(...)
Afronta o Estado Democrático de Direito, a perpetuação de contratações precárias,
sendo que a omissão administrativa não pode servir de amparo para justificar a desconsideração dos princípios constitucionais.

Assim, impossível defender-se que a hipotética segurança jurídica deva prevalecer diante do interesse público
, sendo que a Administração Pública, enquanto estrutura composta de órgãos e de pessoas incumbidas de gerir a coisa pública tem de desempenhar esse múnus sem levar em conta interesses pessoais, próprios ou de terceiros, a não ser quando o atendimento de pretensões parciais constitua concretização do interesse geral [coletivo]” – (MENDES, Gilmar Ferreira. “Curso de Direito Constitucional”, 2ª edição, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 833). Grifei

Ao contrário do que defende a apelante, a ilegalidade cometida pela Administração Pública não pode servir de fundamento para a prática de outra ilegalidade ou de ato inconstitucional, qual seja a continuidade no serviço público de servidores não concursados. Não se corrige uma ilegalidade cometendo-se outra.

Não podemos deixar de destacar que os servidores contratados temporariamente tinham pleno conhecimento da situação precária na qual estavam inseridos durante todo o período em que permaneceram no serviço público, não podendo, mesmo após o decurso de vários anos, alegar direito à prévio processo administrativo em razão da suposta segurança jurídica da relação.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que nem o longínquo lapso temporal em que a servidora permaneceu com vínculo temporário com a Administração é capaz de desnaturar a precariedade de sua contratação, senão vejamos:

“(...) As contratações temporárias de servidores, após o advento do regime constitucional de 1988, mesmo que continuadas ao longo de muitos anos, não são hábeis para elidir a necessidade de concurso público, tal como está exigido pelo art. 37, II, da Constituição Federal. Precedentes: RMS 41.684/PB, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 7.2.2014; e AgRg no RMS 36.668/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23.3.2012. 3. Não há falar em ofensa ao devido processo legal, já que a documentação dos autos evidencia que a relação laboral em questão possuía natureza precária.”

Recurso ordinário improvido. (STJ, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 10/06/2014, T2 - SEGUNDA TURMA).

Dessa forma, ante a ausência de direito líquido e certo da impetrante/apelante, a sentença de piso deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por

Maria do Perpetuo Socorro da Silva Pinto Amorim, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 08/01/2024